Tribunal: STF
Processo: ARE 1315147
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO INTERNO. Apelação Cível. Enfiteuse. Ação de repetição de indébito. Companhia Imobiliária de Petrópolis. Controvérsia envolvendo o valor do laudêmio. Ilegitimidade passiva rechaçada. Autor (comprador) fez prova que assumiu o encargo financeiro decorrente do pagamento do laudêmio, o que lhe confere legitimidade para questionar a correção do valor pago. Parágrafo primeiro do artigo 2.038 do CC/2002 que veda expressamente a cobrança do laudêmio sobre o valor das construções. Pagamento a maior. Dever de restituição. Ausência de violação ao direito adquirido ou ao ato jurídico perfeito. Jurisprudência unânime desta Corte estadual. Prática comum da ré que deve ser rechaçada com rigidez pelo Judiciário. Manutenção da decisão agravada. RECURSO DESPROVIDO. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Pois bem. O código civil atual proibiu a constituição de novas enfiteuses, contudo aquelas constituídas anteriormente devem observar as disposições do Código Civil de 1916 e leis posteriores. É o que dispõe o art. 2.038, caput, do Código Civil de 2002:
    “Art. 2.038. Fica proibida a constituição de enfiteuses e subenfiteuses, subordinando-se as existentes, até sua extinção, às disposições do Código Civil anterior, Lei no 3.071, de 1º de janeiro de 1916, e leis posteriores.”
    O parágrafo primeiro do citado artigo, por sua vez, veda expressamente a cobrança do laudêmio sobre o valor das construções:
    “§ 1º Nos aforamentos a que se refere este artigo é defeso:
    I - cobrar laudêmio ou prestação análoga nas transmissões de bem aforado, sobre o valor das construções ou plantações;
    II - constituir subenfiteuse.
    § 2º A enfiteuse dos terrenos de marinha e acrescidos regula-se por lei especial.”
    Assim sendo, a parte ré, ao cobrar o laudêmio com base no valor da construção, agiu em desacordo com o novo Código Civil, devendo ser reconhecido o pagamento a maior e o dever de restituição.
    Não há, ainda, que se falar em violação ao direito adquirido ou ao ato jurídico perfeito, pois a alienação do imóvel e pagamento do laudêmio ocorreram já na vigência do Código Civil de 2012, cujas disposições devem ser observadas.
    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a analise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, de forma que a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa, bem como o reexame de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 28/9/2020, esse último, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário).”
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente